Tribunal: TJSP
Processo: 2019652-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Ônus probatório. Juízo que imputou ao réu a responsabilidade de arcar com os custos dos honorários periciais. Aplicação do art. 429, inc. II do CPC. Cabe a parte que produziu o documento o ônus de comprovar sua autenticidade. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.